Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-66.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL.
I – O acervo probatório comprova que não há incapacidade laboral da autora. Mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de percepção de benefício acidentário e de concessão de aposentadoria por invalidez.
II - Apelação desprovida.